Tribunal: TJBA
Processo: 0506793-07.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506793-07.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CELIA CARVALHO ROCHA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. ALEGAÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOVIMENTO GREVISTA. REPOSIÇÃO DOS DIAS PARADOS. DESCONTO NOS VENCIMENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, EXTREME DE DÚVIDAS, DO PAGAMENTO. DOCUMENTO UNILATERAL JUNTADO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, analisando questão prévia,
entendo que o recurso de apelação de ID 64780081 não deve ser conhecido,
na forma do art. 932, III, do CPC,
diante do
postulado da singularidade recursal, além da duplicidade,
os quais
impede
m
a interposição cumulativa de recursos, diante de um mesmo ato decisório.

2. Lado
outro
,

não há falar em sentença extrapetita, como pretende o município, tendo em vista que a autora, na exordial, pleiteia a restituição dos valores descontados no período de 21/07/2018 a 13/08/2018, argumentando que, em decorrência do movimento grevista não houve qualquer prejuízo ao processo de ensino, já que após a greve, os trabalhadores voltaram ao trabalho e cumprem calendário de reposição de aulas, discutido e elaborado pela SMED e o Sindicato,
sendo certo que o provimento jurisdicional se coaduna com o art. 322, §2º, do CPC.

3. No mérito, ressalto que, segundo o STF, a inexistência de norma específica, não impede o exercício do direito constitucional de greve pelos servidores públicos civis, devendo ser invocada, por analogia, a Lei nº 7.783/1989, que disciplina o instituto para os trabalhadores em geral, na forma dos julgamentos paradigmáticos (MI's 670/ES, 708/DF e 712/PA) daquela Corte Suprema.

4. Outrossim, no julgamento do RE nº 693.456, com repercussão geral (Tema 531), o Pretório Excelso firmou a tese de que a Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, salvo se houver compensação ou se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

5. Assim, demonstrada a compensação dos dias não trabalhados, impositiva é a manutenção da sentença que impôs a restituição dos valores descontados da remuneração da servidora paredista.

6. Em derradeiro,
A
o contrário do quanto sustentado pelo apelante, no que
concerne
ao pagamento dos dias compensados, não há nos autos provas contundentes da devida restituição, uma vez que os documentos foram confeccionados unilateralmente, inservíveis para comprovar o pagamento da parcela discutida no presente apelo,
em especial a totalidade dos dias repostos.

7. N
ão logrou êxito o apelante/réu em elidir os argumentos e as provas colacionadas pela autora, limitando-se a sustentar o adimplemento da verba pleiteada na exordial, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida, quando mais se constatado que o documento
unilateral
somente fora juntado após a instrução processual, em sede de apelo,
o que não se justifica na hipótese.

8. Sentença mantida. Recurso
de apelação de ID 64780005 conhecido e não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506793-07.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada ANA CELIA CARVALHO ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER APENAS DO PRIMEIRO APELO INTERPOSTO, PARA
REJEITAR A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRAPETITA E, NO MÉRITO,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .